Tribunal: TJDFT
Processo: 0707833-41.2019.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Vistos etc. Diante da inércia da apelante[1] e considerando que as eleições para conselheiro tutelar do Distrito Federal foram realizadas no dia 6 de outubro de 2019, conforme assinalado na inicial e corroborado pela manifestação da douta Procuradoria de Justiça[2], denotando que o objeto do mandamus que manejara se exaurira, pois destinava-se a viabilizar sua participação no certame, implicando que seu interesse recursal também se esvaíra, deve ser colocado termo ao apelo que aviara em face da sentença que extinguira, sem resolução do mérito, a impetração. Como cediço, a tutela jurisdicional é orientada pelo princípio da efetividade, encerrando a ausência de interesse de agir falta de pressuposto processual e condição da ação, pois desguarnecida de utilidade, como na espécie. Esteados nesses argumentos e no fato processual havido, nego conhecimento ao apelo formulado diante da sua inocuidade e do desaparecimento do interesse de agir da apelante e do objeto da impetração, consoante autoriza o artigo 932, inciso III, do CPC. Sem custas e sem honorários advocatícios. Brasília-DF, 19 de fevereiro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID13852533. [2] - ID 12033983 fls. 128/130.